Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-24.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703105-24.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO MOTA DOS SANTOS RECORRIDO: HOSPITAL FRANCO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DA SUSPENSÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cumprimento de sentença ajuizado em março de 2018, suspenso em novembro do mesmo ano por ausência de bens passíveis de constrição. Após o decurso do prazo prescricional, o juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com base no art. 924, V, do CPC. O exequente interpôs apelação sustentando a inaplicabilidade da prescrição, com base na ausência de inércia e na existência de diligências processuais que, a seu ver, afastariam a fluência do prazo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se houve efetiva inércia do exequente após a suspensão do feito, de modo a configurar a prescrição intercorrente prevista no art. 921, §4o, do CPC, considerando a aplicação da legislação vigente à época da suspensão e os atos processuais praticados. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, razão pela qual se aplica o prazo prescricional de 5 anos, conforme o art. 27 do CDC e o art. 206-A do Código Civil. 4. O regime jurídico da prescrição intercorrente aplicável é aquele anterior à Lei no 14.195/2021, pois a suspensão do processo e o início do prazo prescricional ocorreram antes da entrada em vigor da nova legislação, em respeito ao princípio do direito intertemporal (CPC, art. 14). 5. A fluência do prazo de prescrição intercorrente teve início em 12/11/2019, com prorrogação até 02/04/2025 em razão da suspensão legal decorrente da pandemia da COVID-19 (Lei no 14.010/2020, art. 3o). 6. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 568) estabelece que apenas atos efetivos de constrição patrimonial ou citação válida interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficientes petições genéricas ou diligências sem resultado prático. 7. As tentativas de penhora após o início da fluência do prazo se mostraram infrutíferas, e os pedidos posteriores de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico não caracterizam atos interruptivos da prescrição. 8. Consumada a prescrição intercorrente em 02/04/2025, é correta a sentença que extinguiu a execução com fulcro no art. 924, V, do CPC. IV. Dispositivo 9. Negou-se provimento ao apelo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 487, II, 921, §4o (redação anterior à Lei 14.195/2021), e 924, V; CDC, art. 27; CC, art. 206-A; Lei no 14.010/2020, arts. 3o e 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; TJDFT, Acórdão 1902480, 00437379320148070001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 01.08.2024, DJE 15.08.2024. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 240, § 2o, do Código de Processo Civil, 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, 27 do Código de Defesa do Consumidor e 3o da Lei 14.010/2020, ao reconhecer a prescrição intercorrente. Argumenta que o prazo prescricional aplicável é quinquenal, nos termos do enunciado 150 da Súmula do STF, e que, considerando a suspensão de 140 dias em decorrência da pandemia de COVID-19, o prazo somente se encerraria em 30/10/2025. Defende, ainda, que não houve inércia, pois promoveu constantes diligências para localização de bens e satisfação do crédito, o que afastaria a prescrição. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial com precedentes do STJ e do próprio TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 240, § 2o, do CPC, 206, § 3o, inciso V, do CC, 27 do CDC e 3o da Lei 14.010/2020, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso, a prescrição intercorrente teve início em 12/11/2019, um dia útil após o término da suspensão processual (CPC, art. 921, §4o, redação anterior à Lei 14.195/2021), sendo suspensa por 141 dias em razão da pandemia da COVID-19, nos termos da Lei 14.010/2020 (art. 3o c/c art. 21). O prazo que findaria em 12/11/2024 foi prorrogado para 02/04/2025, data anterior à prolação da sentença que reconheceu a prescrição (29/04/2025 – ID 73235930). (...) Anoto que, após o início da fluência do prazo prescricional em 12/11/2019, as tentativas de penhora dos recebíveis de cartão de crédito e do bem móvel indicado (Auto Refrator Huvitz) restaram inócuas, conforme decisão de ID 73235876 (27/09/2023) e certidão do oficial de justiça (ID 73235885 – 07/12/2024). Posteriormente, o exequente se limitou a requerer o reconhecimento de grupo econômico (ID 73235889 – 18/12/2023) e a desconsideração da personalidade jurídica (ID 73235906 – 08/07/2024), medidas que não configuram atos efetivos de constrição patrimonial. A decisão de ID 73235926 (20/01/2025) apenas postergou a análise do pedido de nova penhora após manifestação sobre a prescrição intercorrente, não constituindo causa interruptiva. Dessa forma, consumada a prescrição intercorrente em 02/04/2025, correta a r. sentença (ID 73235930) que extinguiu a execução com base no art. 924, V, c/c art. 487, II, ambos do CPC". (ID 76268611). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.439.941/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021